Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR, CAMILLA SILVA DE DEUS, AJ&amp;C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Agravantes informam nas razões recursais que são beneficiários de gratuidade de justiça, no entanto, não encontrei nos autos de origem a decisão que lhes concedeu gratuidade de justiça. Assim, tragam os Agravantes cópia da referida decisão ou os extratos das suas contas correntes, extratos de seus cartões de crédito dos três últimos meses e declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal no presente ano, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora